Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706404-16.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MÔNICA MARIA SOBRAL RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO N. 2.172/2017 E ANEXO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO DE SAÚDE DO USUÁRIO DO SERVIÇO. RECUSA BASEADA EM CRITÉRIOS PREVISTOS NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO N. 27 DO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Os planos de saúde, em regra, oferecem serviço em âmbito do mercado de consumo, de modo que se amoldam ao conceito de fornecedor contido no art. 3o do CDC, enquanto a pessoa física, destinatária final do serviço, caracteriza-se como consumidora, nos termos do art. 2o do mesmo diploma legal. Aliás, na esteira do enunciado sumular n. 608 do colendo STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Considera-se que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo. 3. Ressalta-se que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do e. Ministro Luís Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade do entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima não tem limitações definidas. Salienta-se, no entanto, que o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de outros julgados posteriores da Terceira Turma do Tribunal da Cidadania reiterando o prévio posicionamento no sentido de que o rol da ANS não é taxativo, motivo pelo qual não há como afirmar, nesse momento, que teria se operado overruling. 4. Na hipótese vertente, a apelante é beneficiária do plano de saúde da apelada desde 18/05/2011 e, de acordo com o relatório médico, ela é portadora de obesidade mórbida e síndrome metabólica CID E, 66.8; peso atual = 76,0 kg, altura 1,51 m e IMC = 33,33 kg/m2, sendo “portadora há anos e, ultimamente, a obesidade se tornou ainda mais grave a despeito dos vários tratamentos realizados”. Ela “apresenta comorbidades como dislipidemia, hipericemia, hipertensão arterial, diabetes melitus tipo II, incontinência urinária de esforço, apneia do sono acentuada, esteatose hepática, esofagite de refluxo, além de lombalgia crônica, artralgias dos joelhos, tornozelos e pés e estigmatização social”. O médico assistente afirma que “a paciente tem indicação de fazer gastroplastia redutora com urgência, pois a demora na realização do procedimento poderá ocasionar danos irreparáveis à vida da paciente visto que a mesma já está com dificuldades de deambulação”, motivo pelo qual solicitou autorização para “gastroplastia redutora com by-pass gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia”. 5. Observa-se que o plano de assistência à saúde negou a solicitação para a cobertura do procedimento no dia 08/03/2021 em razão de a paciente apresentar IMC de 33,33 kg/m2 e, por isso, não preencher os critérios da Diretriz n. 27 do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, que prevê cobertura obrigatória para pacientes que apresentem obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, com IMC entre 35 e 39,9 kg/m2. 6. Contudo, no caso excepcional dos autos, consoante Resolução n. 2.172/2017 e anexo do Conselho Federal de Medicina, nos casos de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 (situação da demandante), há indicação da cirurgia para pacientes com IMC entre 30 e 39,9 kg/m2 e que preencham os demais requisitos dispostos na norma. Assim, se o procedimento indicado pelo médico assistente é necessário e mais adequado ao tratamento da doença coberta pelo plano, o fato de a autora ter apresentado IMC de 33,33 kg/m2 não constitui fundamento suficiente para recusa, especialmente quando os relatórios médicos não evidenciam alternativa terapêutica. 7. No que se refere ao dano moral, verifica-se que a reportada negativa foi prontamente remediada pelo deferimento da tutela de urgência, na qual o Juízo de origem determinou a realização do procedimento cirúrgico vindicado, sob pena de multa, circunstância que atesta que a paciente obteve o tratamento necessário de forma tempestiva, situação capaz de afastar a alegada lesão aos direitos de personalidade. 8. Apesar do reconhecimento da indevida negativa por parte da apelante, tal conduta adveio da interpretação da legislação de regência, o que é corroborado pela enunciada discussão jurisprudencial acerca da taxatividade do rol da ANS. Ademais, a ocorrência isolada de negativa de autorização para o custeio do tratamento, sem outros desdobramentos que revelem ofensa a direitos de personalidade, não rende ensejo à configuração do dano moral, motivo pelo qual a v. sentença não merece reforma nesse aspecto. 9. Se houve ou não descumprimento da liminar, ou mesmo do comando da sentença, incidindo, em consequência, a multa, tal circunstância deve ser apurada em eventual cumprimento de sentença ou processo de liquidação (no caso de ser necessária a prova de fatos novos) a ser manejado para execução das astreintes. (Acórdão 1232495, 07048033720198070005, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 421, ambos do Código de Civil, bem como 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que faria jus à indenização por danos morais, por haver sofrido sérios transtornos emocionais e físicos em face da negativa do plano de saúde em conceder o seu tratamento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 85, § 2o e 86, ambos do CPC, porquanto entende que a distribuição da sucumbência recíproca não teria sido sopesada de forma proporcional às partes. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ALLAN LINCOLN ALVES SILVA, OAB/DF 50.965 (ID 33322109). Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 34422794). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186 e 421, ambos do CC, bem como 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral" (AgInt no AREsp 1771663/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Em reforço, verifica-se que a mencionada negativa de cobertura da Gastroplastia Redutora em questão foi prontamente remediada pelo deferimento da tutela de urgência vindicada no Juízo de origem, circunstância que atesta que a autora, ora apelante, obteve o tratamento necessário. Além disso, constata-se que, no caso em comento, a demanda foi ajuizada em 11/3/2021 e a tutela liminar, visando ao fornecimento do medicamento, foi deferida no dia 16/3/2021, e, apesar da informação nos autos de que a medida só foi cumprida em 20/05/2021, não se evidencia, portanto, grave ato ilícito hábil a ensejar ofensa a direitos de personalidade da autora” (ID 29933147). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e da matéria de fato e de prova acostada aos autos, atraindo o apelo o óbice do enunciado 5 e 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve transitar quanto ao suposto malferimento aos artigos 85, § 2o e 86, ambos do CPC, pois “Aferir se está ou não correta a distribuição dos ônus da sucumbência, se os percentuais debitados a cada parte estão proporcionais ao quanto do decaimento recíproco do pedido, é pretensão que não merece conhecimento, ante a Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp 1927588/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022). Igualmente, o apelo não pode subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono ALLAN LINCOLN ALVES SILVA, OAB/DF 50.965 (ID 33322109). Por fim, indefiro o pedido de ID 34422794, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027